Tribunal: TJMT
Processo: 1025067-14.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025067-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ELITA BATISTA NEVES - CPF: 570.410.081-34 (APELANTE), ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO - CPF: 459.563.321-15 (APELADO), KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA - CPF: 042.397.271-54 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UNIODONTO – PRELIMINARES AFASTADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPLANTE DENTÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que o requerente alega a falha na prestação do serviço realizado pelo dentista cooperado da requerida, o plano de saúde dentário é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

A regra no ordenamento jurídico brasileiro é pela prescindibilidade de prévio requerimento ou comunicação administrativa, não sendo um requisito para propositura da demanda na seara judicial. Importante destacar que o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da comunicação administrativa prévia da parte demandada.

O judiciário não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto. Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Diante da arguição de nulidade decorrente de omissão quanto a pedido de provas somente após sentença desfavorável, quando deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, resta configurada a “nulidade de algibeira”, tratando-se de alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

O dano moral está consubstanciado pela falha na prestação de serviços oriunda da excessiva demora e não finalização do implante dentário que já estava quitado, deixando a parte autora sem dentes por longos meses, acarretando transtornos ao seu convívio social e depreciando sua autoestima.

Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve sofrer minoração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA e ELITA BATISTA NEVES (requeridos/apelantes) em face de ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO (autora/apelada), após prolação de sentença nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido liminar e indenização por danos morais”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 207279894 o magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suma, pugnam os apelantes sob ID. 207281253 pela declaração de nulidade da sentença, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da operadora, uma vez que não pode ser responsabilizada pela condução procedimental, rotina de atendimento e agenda dos profissionais dentistas, e a carência da ação por falta de interesse processual, pois a paciente Recorrida não comprovou a suposta reclamação na operadora.

Aponta a ocorrência de nulidade de julgamento citra petita, ao não ser exaurida pelo Juízo a pretensão instrumentalizada em defesa e memoriais apresentados pelas Recorrentes.

Alega que o pedido de expedição de ofício para as operadoras de telefonia não foi analisado, buscando demonstrar que houve diversas tentativas de contato com a Recorrida para convencê-la a terminar o procedimento.

No mérito, os apelantes argumentam a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência do dever de indenizar, uma vez que o tratamento não foi concluído por culpa exclusiva da paciente Recorrida.

Contrarrazões no id. 207281256, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença nos exatos termos em que proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se originalmente a demanda de “ação de obrigação de fazer com pedido liminar e indenização por danos morais” n. 1025067-14.2018.8.11.0041 proposta por ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO (autora/apelada) em desfavor de UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA e ELITA BATISTA NEVES (requeridos/apelantes).

Narra a autora que é segurada do plano de saúde odontológico ofertado pela Uniodonto (1ª apelante) e no mês de março de 2018, desejando realizar a implantação de 3 coroas, procurou uma dentista credenciada pela Cooperativa (2ª apelante), alegando falhas no serviço que a impediram de concluir a implantação dentária.

De outro lado, preliminarmente, as apelantes suscitam a ilegitimidade passiva da operadora, uma vez que não pode ser responsabilizada pela condução procedimental, rotina de atendimento e agenda dos profissionais dentistas. Todavia, considerando que o requerente alega a falha na prestação do serviço realizado pelo dentista cooperado da requerida, o plano de saúde dentário é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante as apelantes sejam pessoas distintas, patente a existência de cadeia de fornecedores perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC) quando realizada a prestação de serviços através de intermediação da outra empresa, como no presente caso em que o tratamento dentário é realizado por uma profissional credenciada e indicada pelo plano de saúde dentário, aplicando-se a teoria da aparência e da cadeia de consumo.

A jurisprudência deste tribunal é uníssona nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência.

É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente.

A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentos que poderiam integrar as provas iniciais.

(N.U 0000449-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

As apelantes ainda alegam carência da ação por falta de interesse processual, pois a paciente Recorrida não comprovou a suposta reclamação na operadora. Entretanto, a regra no ordenamento jurídico brasileiro é pela prescindibilidade de prévio requerimento ou comunicação administrativa, não sendo um requisito para propositura da demanda na seara judicial.

Importante destacar que o nosso sistema constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da comunicação administrativa prévia da parte demandada.

A parte apelante também arrazoa a ocorrência de nulidade de julgamento citra petita, ao não ser exaurida pelo Juízo a pretensão instrumentalizada em defesa e memoriais apresentados pelas Recorrentes. No entanto, o judiciário não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA PELA ALÍQUOTA REDUZIDA DE 12% OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA ALÍQUOTA GERAL DE 18%. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRANTE QUE NÃO DISCUTE LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...) II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) IV - Relativamente às demais alegações de violação dos arts, 927 do CPC/2015 e 14 da Lei n. 12.016/2009, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

(...) VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.471.081/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.433.454/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

As requeridas/apelantes afirmam que pedido de expedição de ofício para as operadoras de telefonia não foi analisado, buscando demonstrar que houve diversas tentativas de contato com a Recorrida para convencê-la a terminar com o procedimento. Ocorre, porém, que a requerida não especificou e requereu a referida prova no momento oportuno.

Apesar da requerida em sua contestação ter elencado pedido para expedição de ofício às operadoras de telefonia (id. 207281170), após decisão de saneamento que determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida/apelante especificou apenas prova testemunhal (id. 207279832 e id. 207279835), demonstrando tacitamente a desistência da expedição de ofício às operadoras de telefonia.

Ademais, verifica-se que a referida nulidade foi alegada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais desconformidades ou omissões na produção probatória, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento anterior.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a chamada nulidade de algibeira. Precedentes.

(...) 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Sendo assim, diante da arguição de nulidade decorrente de omissão quanto a pedido de provas somente após sentença desfavorável, quando deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, resta configurada a “nulidade de algibeira”, tratando-se de alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Logo, rejeito as preliminares suscitadas no apelo e passo à análise do mérito.

Os apelantes buscam a reforma da sentença, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência do dever de indenizar, uma vez que o tratamento não foi concluído por culpa exclusiva da paciente Recorrida.

De outro lado, narra a autora a ocorrência de falhas no serviço que a impediram de concluir a implantação dentária perante as requeridas, relatando que por diversas vezes procurou a dentista (2ª apelante), profissional credenciada e indicada pelo plano odontológico (1ª apelante), mas sempre foi tratada com descaso durante o atendimento profissional.

Segundo os relatos da autora, a recusa de finalização do implante dentário era decorrente da resposta da 2ª apelante no sentido de que deveria ter realizado o pagamento diretamente para o consultório odontológico e não para a 1ª apelante. Ademais, a dentista também realizava a cobrança de valores extras em razão da confecção do molde dentário.

Compulsando os autos, constata-se que, em gravação telefônica efetuada por prepostos da Unidonto (id. 207281159 e 207281160), a autora relata que ficou chateada com o descaso da dentista, destacando que passou o aniversário de quinze anos de sua filha sem o dente em razão da demora na finalização do implante dentário, mas não poderia concluir o tratamento naquela ocasião, pois o advogado já teria ingressado com ação judicial e aguardava uma decisão judicial.

Durante a audiência de instrução foi ouvida a testemunha Kelvin Oliveira Miranda Almeida, supervisor de atendimento da Uniodonto, narrando que a autora procurou a Uniodonto para fazer o pagamento de um serviço complementar, não coberto pelo plano, sendo verificado pela empresa ao final do ano de 2018 que o serviço da autora não havia sido concluído. Assim, a testemunha confirma que entraram em contato com a consumidora, porém ela informou que já havia passado o caso para o advogado e não teria interesse em finalizar o tratamento. Por fim, Kelvin afirmou não ter conhecimento sobre qualquer reclamação feita pela parte autora à empresa.

Importante destacar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva. Dessa forma, cabível a inversão do ônus probatório em benefício do consumidor, posto que hipossuficiente na relação jurídica e verossímil suas alegações.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, a parte requerida/apelante não cumpriu o seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não conseguiu demonstrar a ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, vale destacar que o serviço não foi finalizado, apesar de todo o tratamento já estar pago, conforme documentos juntados pelo próprio plano de saúde dentário, sendo verossímil as afirmações da autora de que o tratamento não foi concluído em decorrência de entraves causados pela dentista, ressaltando que a parte requerida/apelante não obteve sucesso em fazer prova em contrário.

Dessa forma, resta clara a responsabilidade das apelantes pela falha na prestação do serviço, decorrentes da demora irrazoável, mormente porque o serviço dentário já se encontrava pago.

Nestes termos, o dano moral está consubstanciado pela falha na prestação de serviços oriunda da excessiva demora e não finalização do implante dentário que já estava quitado, deixando a parte autora sem dentes por longos meses, acarretando transtornos ao seu convívio social e depreciando sua autoestima.

Quanto ao
quantum
indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não deve sofrer minoração.

Vale relembrar que esta Câmara de Direito Privado reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso específico de falha na prestação de serviço em implante dentário.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – COLOCAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO E REALIZAÇÃO DE ALGUMAS EXTRAÇÕES E IMPLANTES DENTÁRIOS - RESULTADO INSATISFATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE NOVA PROFISSIONAL - PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação assumida pelo dentista, no caso concreto, é de culpa presumida (art. 186 do Código Civil e art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dele o ônus da prova de que não agiu com culpa. Artigos 186 do Código Civil e 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou demonstrada a incorreção do tratamento dispensado à autora, qual seja, colocação de aparelho ortodôntico apenas na frente dos dentes, superiores e inferiores, o que agravou os problemas periodontais e vários dentes cariados necessitando de tratamento restaurador, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços. Dever de indenizar configurado.

Demonstrado os valores despendidos com exames realizados, o que não foi negado pela parte apelante, bem como valores despendidos com nova dentista em razão do tratamento malsucedido prestado pela recorrente, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar dano patrimonial e moral, de forma cumulada. Inteligência da Súmula n. 37 “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.-

(N.U 1019687-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Outrossim, em caso mais grave de falha na prestação de serviço em implante dentário, este relator entendeu como razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vejamos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – IMPLANTES DENTÁRIOS- IMPERÍCIA VERIFICADA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PERICIA CONCLUSIVA – DANOS MATÉRIAL E MORAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Estando demonstrado a imperícia odontológica e a prestação e serviços defeituosa através de pericia conclusiva inclusive com aspecto de lesão estética, correta é a sentença que condena a parte requerida em danos materiais comprovados e nos danos morais, este ultimo o quantum deve ser reduzido para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso em estudo, bem como atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 – Comprovados os danos materiais, estes devem ser reembolsados com juros e correção monetária, e os juros de mora a partir da citação válida por se tratar de relação contratual.

(N.U 0032236-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Assim, entendo que a sentença não merece reforma, pois compatível com os precedentes citados deste tribunal que consideraram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como proporcional e razoável ao presente caso.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024